Tribunal: TJBA
Processo: 0000642-95.2011.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000642-95.2011.8.05.0155 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MACARANI Advogado(s): CAMILA RIBEIRO FERNANDES AMPARO (OAB:BA16680-A) APELADO: MIGUEL ALCANTARA FAGUNDES GOMES e outros (11) Advogado(s): LUCIANA ALMEIDA ROCHA (OAB:BA32703-A), MAYANNA APARECIDA LIMA PINTO (OAB:BA32674-A) RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONVERSÃO DE SUBSÍDIOS PARA URV. AGENTES POLÍTICOS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Macarani contra sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta por ex-vereadores, reconhecendo o direito à incorporação do percentual de 11,98% decorrente de erro na conversão dos subsídios de Cruzeiro Real para URV, com repercussão nas vantagens legais e pagamento das diferenças salariais vencidas, respeitada a prescrição quinquenal. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da conversão dos subsídios dos autores, agentes políticos à época, segundo os critérios da Lei n.º 8.880/94, e se é devida a recomposição de 11,98%, em razão de erro de cálculo, bem como a aplicabilidade da prescrição quinquenal. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a conversão de vencimentos realizada em desacordo com os critérios da Lei n.º 8.880/94 viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, autorizando a recomposição remuneratória. 4. É legítima a extensão da recomposição a agentes políticos, por se tratar de reparação de perda decorrente de aplicação incorreta da legislação monetária, e não de reajuste ou vantagem nova. 5. A pretensão não afronta a regra do subsídio, pois visa restaurar valor nominal defasado por erro técnico na conversão. 6. A sentença corretamente limitou os efeitos da condenação à prescrição quinquenal, conforme Súmula 85 do STJ. 7. A fixação do percentual de 11,98% não é automática, devendo ser apurada em fase de liquidação, conforme a peculiaridade do caso concreto. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A conversão de vencimentos ou subsídios em desacordo com os critérios da Lei nº 8.880/94 enseja direito à recomposição remuneratória. 2. A recomposição por erro na conversão da URV também se aplica a agentes políticos, observando-se a prescrição quinquenal e a apuração individual do percentual devido em liquidação." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 29, VI e VII; Lei nº 8.880/1994 Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN (Repercussão Geral); STJ, Resp 1.101.726/SP (repetitivo); Súmula 85 do STJ Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n. 0000642-95.2011.8.05.0155, que tem como parte APELANTE: MUNICIPIO DE MACARANI e parte APELADO: MIGUEL ALCANTARA FAGUNDES GOMES e outros (11) Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,